Tribunal: TJBA
Processo: 8027245-65.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

x

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027245-65.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIETE SILVA BARRETO

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

APELADO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEVISÃO A CABO. CANCELAMENTO NÃO SOLICITADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.

1. A configuração da coisa julgada material pressupõe a identidade de partes, causa de pedir e pedido (tríplice identidade). No caso, a ação anterior entre as mesmas partes foi encerrada por acordo homologado judicialmente, que transitou em julgado em 29/09/2019, e cujo objeto alcançava a relação contratual referente ao serviço de televisão a cabo, inclusive o cancelamento do contrato.

2. O pedido de restabelecimento do serviço resta prejudicado pela ausência superveniente de interesse de agir, porquanto o próprio acordo anteriormente firmado estabeleceu o cancelamento definitivo do contrato de prestação de serviços, tornando inútil a tutela jurisdicional pretendida.

3. A argumentação recursal de que os pedidos são distintos dos veiculados na demanda anterior não prospera, pois os fatos narrados, cancelamento do contrato de TV a cabo e consequentes danos, guardam identidade substancial com aqueles já compostos pelo acordo homologado.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027245-65.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante
ELIETE SILVA BARRETO
e como apelada
SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, com majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 11 de maio 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR